Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601076-44.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0601076-44.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 29/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601076-
44.2020.6.16.0199, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos
em face do Democratas de São José dos Pinhais; e julgou procedentes os pedidos formulados pela
Coligação Vamos Juntos em face de Fábio José Fontana para o fim de condená-lo a retirar as
propagandas eleitorais pagas de URL
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&countr
y=BR&view_all_page_id=651664138779323&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy
_monthly_groupedl, a se abster de realizar propaganda eleitoral paga na internet em dissonância
com o artigo 29, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019, do TSE, bem como a pagar multa de R$
15.000,00 (quinze mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação em face de propaganda irregular c/c pedido liminar ajuizada pela
Coligação Vamos Juntos em face de Fabio José Fontana e Democratas de São José dos Pinhais,
com fulcro no art. 29 §5º da Resolução 23.610 do TSE, alegando, em síntese, que o representado
Fabio José Fontana vem veiculando e impulsionando anúncios com nítido caráter eleitoral em sua
página do Facebook. Tratam-se de oito impulsionamento irregulares. O conteúdo impulsionado em
si se trata de montagem com foto, nome e número para urna do representado, na qual exalta suas
qualidades. Sustenta que os impulsionamentos contam apenas com o selo "Patrocinado", mas não
com a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ do responsável. Informações dos posts:
"Patrocinado, 22 prefeito Sylvio Monteiro vice Leandro Rocha, Fabio Fontana 25510, um jeito novo
de fazer diferente, conheça um pouco mais de Fábio Fontana candidato a vereador de São José
dos Pinhais, projeto clica de recuperação, é de suma importância se criar formas que propiciam a
reestruturação de vida e reinserção social dos dependentes químicos com participação da
sociedade civil organizada e parceria com o meio público, caminhada no bairro jardim Jurema").
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABIO JOSE FONTANA (RECORRENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)

Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
549
27/05/2022 13:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.756

RECURSO ELEITORAL 0601076-44.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: FABIO JOSE FONTANA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
RECORRIDO: Coligação Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS
/ 40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DO
FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO.
AUSÊNCIA DE RÓTULO E CNPJ/CPF.
IRREGULARIDADE. MULTA.
DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Configura-se como ilícito o
impulsionamento de propaganda eleitoral
em rede social do candidato quando
desatendidos os pressupostos legais,
mormente a identificação como conteúdo
eleitoral e o CNPJ da candidatura.

2. Ausentes no caso concreto
especificidades que denotem a maior
gravidade da conduta do candidato, revela-
se proporcional a fixação da multa no
mínimo legal. Precedentes.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido para reduzir a sanção pecuniária.

Num. 42966549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713430352800000041939071
Número do documento: 22052713430352800000041939071

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Vamos Juntos" em
face de Fábio José Fontana, sob a alegação de veiculação de propaganda eleitoral irregular (id.
18861766).

Por sentença (id. 20169466), o juízo a quo julgou procedente a representação,
condenando o representado a retirada das supostas propagandas irregulares, bem como ao
pagamento de multa no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o representado recorreu (id. 20169716), pugnando pela reforma da
sentença para afastar a multa aplicada.

Contrarrazões (id. 20169916), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 21539916).

Diante disso, após intimação para manifestar-se a respeito da possível ilegitimidade
ativa, o recorrido sustentou que a legislação eleitoral permite a coligação postular em demandas
envolvendo propaganda irregular (id. 24020366).

Esta Corte Eleitoral, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade ativa da coligação
formada para o pleito majoritário representar contra candidato ao pleito proporcional por
propaganda irregular e, de ofício, extinguiu o feito com o afastamento das sanções (id.
32542266).

Opostos embargos de declaração, à unanimidade, foram rejeitados (id. 42705411).

Interposto Recurso Especial, a Corte Superior deu provimento para "reconhecer a
legitimidade da coligação recorrente para propor a representação" e determinou a restituição à
origem para análise do recurso eleitoral do representado (id. 42942944).

É o relatório.

Num. 42966549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713430352800000041939071
Número do documento: 22052713430352800000041939071

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença ocorreu em 16/11/2020 (id.
20169616) e as razões foram protocoladas no dia 17/11/2020 (id. 20169766).

Intimada via mural eletrônico em 18/11/2020 (id. 20169816), a recorrida protocolou
suas contrarrazões em 19/11/2020 (id. 20169966), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se o recorrente contra sua condenação pela suposta prática de propaganda
irregular.

Não nega que tenha realizado a publicação, mas argumenta que, por equívoco, o
fez em desacordo com a norma, por desconhecer "as entrelinhas da lei", motivo pelo qual "o erro
sobre a ilicitude do fato, é inevitável", pugnando pelo afastamento da multa.

Alternativamente, pugna pela redução da sanção posto que, em primeiro grau, foi
obedecida a ordem de retirada, bem como por não incorrer o representado em reincidência.

A imputação inicial foi de publicação de propaganda eleitoral impulsionada sem a
observância dos ditames do art. 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/19, que possui a seguinte
redação:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com
o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a
realização de propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º).
§ 4º A(O) representante da candidata ou do candidato a que alude o caput deste artigo se
Num. 42966549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713430352800000041939071
Número do documento: 22052713430352800000041939071

restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva campanha.
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Conforme constou da sentença, no caso concreto, o então candidato e ora
recorrente publicou propagandas eleitorais pagas no seu perfil na rede social Facebook sem
mencionar no título ou no conteúdo a expressão "propaganda eleitoral" e que, em duas delas,
não houve a indicação do número do CPF ou CNPJ do responsável.

A conclusão acerca da ausência de requisitos legais nas propagandas patrocinadas
não foi objeto de insurgência pelo recorrente, limitando-se a afirmar que incorreu em erro de
proibição por não ter ciência das "entrelinhas da legislação".

A alegação do recorrente não prospera. Primeiro, porque a norma infringida impõe,
com clareza, quais são os pressupostos mínimos que devem ser obedecidos pelos candidatos no
impulsionamento de conteúdo de campanha, sem abrir espaço para elucubrações que pudessem
justificar sua ausência.

Ademais, o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que
"ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece". Nesse contexto, incumbiria
ao candidato prevenir-se, buscando a orientação correta junto ao partido ou eventual corpo
jurídico contratado, mormente com relação às novas ferramentas colocadas à disposição dos
candidatos por intermédio das mídias digitais.

Essa conclusão é corroborada, outrossim, diante da constatação de que o
recorrente não era neófito na política, conforme se retira de sua própria argumentação ao
informar que foi candidato no pleito de 2016, de modo que tinha inequívoca ciência de que os
atos de campanha são permeados por regras que delimitam a atuação dos candidatos de forma
a imprimir isonomia às candidaturas.

Nessa esteira, constatada a veiculação de propaganda eleitoral impulsionada em
desacordo com os requisitos constantes do § 5º anteriormente transcrito, impõe-se a aplicação
da sanção correspondente, em conformidade com o disposto no § 2º, sendo reiterada a
jurisprudência nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREFEITO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. REALIZAÇÃO POR PESSOAS ESPECIFICADAS NA
LEI. ART. 29, § 5º, DA RES.–TSE Nº 23.610/2019. NORMA REGULAMENTAR. DIRETRIZ
PARA FIEL EXECUÇÃO DO REGRAMENTO. IDENTIFICAÇÃO CLARA E LEGÍVEL DO
CONTRATANTE. CNPJ OU CPF. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. À Justiça Eleitoral é resguardado o poder de regulamentação legal, a partir do qual são
estabelecidos regramentos e diretrizes para garantir a fiel execução das normas eleitorais.
2. A Res.–TSE nº 23.610/2019, no art. 29, § 5º, regulamentou o impulsionamento previsto no
art. 57–C da Lei das Eleições, exigindo a expressão propaganda eleitoral e o número de
inscrição do responsável no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) de forma clara e legível.
3. Em caso de descumprimento de regra acerca do impulsionamento de propaganda eleitoral,
Num. 42966549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713430352800000041939071
Número do documento: 22052713430352800000041939071

deve ser aplicada a multa prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/1997, não sendo
hipótese de ausência de previsão legal ou de desvio de competência do TSE. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.5. Agravo a que se nega provimento
[AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060012720, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
22/11/2021]

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da Resolução TSE nº
23.610/2019, deve constar de forma clara e legível, a expressão propaganda eleitoral e a
indicação do CNPJ/CPF do contratante.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019
deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda. Requisito não preenchido no caso
em exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de que a
informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no
CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone ¿i¿, bem como na Biblioteca de
Anúncios do Facebook (¿facebook ads library¿), na medida em que garante a fiscalização
quanto à sua identidade. Requisito não preenchido no caso em exame.
4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da multa prevista no artigo 57-B da
Lei nº. 9.504/97, por se tratar de infração instantânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[Representação nº 06006625620206160034, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJ
30/07/2021]

Não obstante, por um segundo aspecto, reputa-se exacerbada a reprimenda que
elevou em duas vezes o patamar mínimo da sanção pecuniária com fundamento apenas no
quantitativo de propagandas impulsionadas, uma vez que não se observou no caso em apreço
gravidade anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal.

Em casos análogos, inclusive com maior número de peças publicitárias irregulares,
esta Corte Eleitoral aplicou no mínimo a multa respectiva diante da ausência de especificidades
que, no caso concreto, representassem gravidade diferenciada. Cito, exemplificativamente, o REl
nº 0600662-56.2020.6.16.0034, de Relatoria do Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, julgado em
30/07/2021.

Aliás, evidencia-se da peça inaugural que sequer o representante formulou
fundamentação no sentido de buscar a aplicação da multa em patamar acima do mínimo legal,
ou seja, não trouxe à apreciação judicial quaisquer elementos aptos a demonstrar a necessidade
de maior rigor no decreto condenatório. Assim, conquanto ao juízo pertença a discricionariedade
na definição do patamar sancionatório, é certo que, em havendo julgados anteriores num sentido,
a exasperação da pena no caso concreto precisar fundar-se em critérios de distinção com os
precedentes já firmados.

Ademais, ausentes quaisquer documentos dos quais se possa aferir a capacidade
Num. 42966549 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713430352800000041939071
Número do documento: 22052713430352800000041939071

econômica do representado, verifica-se mediante consulta pública ao sistema de divulgação de
candidaturas e contas eleitorais a modicidade da sua campanha eleitoral, que movimentou
apenas R$ 1.000,00, de modo que a sanção de R$ 15.000,00 revela-se desproporcional.

Nessa esteira, não se acolhe o argumento do recorrido no sentido de que deveria
ser aplicada uma multa de R$ 5.000,00 para cada impulsionamento irregular, o que somaria R$
40.000,00 e que, portanto, a sanção no valor de R$ 15.000,00 aplicada em primeiro grau seria
módica, uma vez que esta Corte Eleitoral já estabeleceu o entendimento de que a dosimetria da
sanção deve ser realizada pelo conjunto da ilicitude identificada e não por cada postagem.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. AUSÊNCIA DAS
INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, §5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. FALTA DE
INDICAÇÃO DO CNPJ DO
CANDIDATO E DA EXPRESSÃO PROPAGANDA ELEITORAL NO RÓTULO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. MULTA EXACERBADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE
PROVIDO.
1. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em todo impulsionamento de
conteúdo deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de inscrição do
responsável no CNPJ ou no CPF, de forma clara e legível.
2. A expressão "Propaganda Eleitoral" deve ser veiculada ostensivamente, rotulando a
postagem.
3. A dosimetria para a aplicação da pena de multa deve levar em conta todo o conjunto dos
fatos e não a soma de uma multa para cada postagem.
4. Recurso conhecido e em parte provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 06002964620206160186, Rel. Des. Rogério De Assis, DJE
24/02/2021]

Portanto, diante das razões expostas, impõe-se a reforma da sentença para o fim de
reduzir a sanção pecuniária ao mínimo legal de R$ 5.000,00.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento para, mantendo a condenação, reduzir a sanção pecuniária ao
mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42966549 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713430352800000041939071
Número do documento: 22052713430352800000041939071

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601076-44.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FABIO JOSE
FONTANA - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-
A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A
- RECORRIDO: COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-
PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS -
PR66181-A, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR59589-A

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

Num. 42966549 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/05/2022 13:43:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052713430352800000041939071
Número do documento: 22052713430352800000041939071